Tribunal: TJDFT
Processo: 0724288-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724288-33.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUIGI SILVA MOTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 129358399) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante contra Luigi Silva Mota, indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica da qual o executado é sócio. Em suas razões recursais (ID 37555287), o agravante sustenta que, “seguidos os trâmites legais, sem que o Agravante obtivesse êxito na busca de bens em nome do Agravado, em decorrência à declaração de rendimentos mensais advindos da empresa BRY USA Serviços de Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF 32.528.866/0001-66) auferidos pelo executado e administrador Luigi Silva Mota, requereu-se a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos declarados pelo Agravado, conforme manifestação vinculada ao ID 128128771”. Aduz que “o Juízo a quo indeferiu o pedido de penhora de 30% do faturamento da empresa BRY USA Serviços de Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF 32.528.866/0001-66), sob o fundamento de que se configura inadmissível a penhora sobre o faturamento pode representar risco ao capital de giro da empresa, de modo a comprometer as suas atividades, e ao cumprimento das obrigações trabalhistas e tributárias da sociedade”. Contudo, alega que “foi requerida a penhora do faturamento da empresa, pois não há mais nenhuma medida típica de satisfação do crédito”. Afirma ter demonstrado que “a penhora de faturamento da empresa supramencionada, no percentual razoável, não é capaz de inviabilizar a continuidade da empresa, assim como não se verifica que a medida constritiva represente penhora de verbas salariais de seus sócios, dotadas de impenhorabilidade”. Ao final, assevera que, “comprovada a excepcionalidade da medida, requer o provimento deste recurso a fim de que seja julgado procedente, reformando a r. decisão atacada, determinando a penhora do percentual do faturamento da empresa BRY USA Serviços de Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF 32.528.866/0001-66) auferidos pelo executado e administrador Luigi Silva Mota (conforme DIRPF de ID 127413622)”. Preparo recolhido (ID 37555286). Contrarrazões apresentadas no ID 38536633, nas quais o agravado propugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 1.016[1], II e III, do CPC, o agravo de instrumento deve expor as razões de fato e de direito necessárias para a reforma da decisão atacada, protestando-a especificamente. No presente caso, não estão preenchidos os requisitos obrigatórios ao conhecimento do recurso. A r. decisão agravada foi assim redigida: “Nos termos do art. 866 do CPC, a penhora de faturamento diário de sociedade empresarial constitui medida excepcional que somente é admissível, se preenchidos, concomitantemente, os seguintes requisitos: a) comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou sejam os indicados de difícil alienação; b) nomeação de administrador, ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa. Essas exigências se justificam como meio de preservar a função social da empresa, na medida em que a eventual constrição sobre o faturamento pode representar risco ao capital de giro da empresa, de modo a comprometer as suas atividades, e ao cumprimento das obrigações trabalhistas e tributárias da sociedade. Ademais, conforme se extrai da redação dos artigos 835, X, c/c artigo 866 do Código de Processo Civil, a penhora de faturamento de empresa somente é cabível quando a própria pessoa jurídica é a devedora no processo. No caso em tela, a pessoa jurídica cujo faturamento o exequente requer que seja penhorado ao 128128771 não integra o polo passivo desta demanda. Neste sentido, confira-se o entendimento deste E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO EMPRESA EXECUTADA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO COMPROVADOS - DECISÃO MANTIDA. 01. O direito pátrio admite, em casos específicos e excepcionais, a desconsideração da personalidade jurídica na forma inversa, para que a constrição recaia sobre bens e/ou faturamento da empresa executada, quando houver prova inconteste de fraude ou de prática de atos manifestamente ilícitos contra terceiros ou contra o fisco, por parte de seus sócios. Não é o caso dos autos, motivo pelo qual não se mostra possível aplicar a exceção legal prevista no art. 866 do atual CPC. 02. Tendo em vista que a pessoa física do sócio não se confunde com a pessoa jurídica, uma vez que possuem personalidades diversas e patrimônios autônomos, não há como realizar a penhora do faturamento da empresa da executada que sequer integra a demanda originária. 03. Recurso desprovido. (Acórdão 1082376, 07170019220178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 19/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pedido de ID 41718002. Retornem-se os autos ao arquivo provisório nos termos da decisão de ID 28389933.” Da leitura das razões recursais, verifica-se que o agravante não apontou óbice ao fundamento de que a penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica somente pode ocorrer quando esta for parte executada no processo, o que não ocorre na hipótese. Caberia ao agravante, portanto, diante do conteúdo da mencionada decisão, apresentar recurso indicando especificamente as razões do seu pedido de reforma da decisão vergastada, mas, ao revés, apresentou peça recursal incongruente, com fundamentação desconexa, sem atacar os fundamentos da r. decisão, o que implica o não conhecimento do recurso, por inobservância do princípio da dialeticidade. Assim, de plano, verifica-se que as razões apresentadas na peça recursal estão dissociadas do conteúdo da decisão agravada, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação, na medida em que as razões do agravo, em momento algum, impugnam o fundamento principal decisão agravada, qual seja, o não cabimento de pedido de penhora contra terceiro (pessoa jurídica) não integrante do polo passivo da execução. O ora agravante limita-se a alegar genericamente a possibilidade de penhora sobre o faturamento, indicando que “a penhora de faturamento da empresa supramencionada, no percentual razoável, não é capaz de inviabilizar a continuidade da empresa, assim como não se verifica que a medida constritiva represente penhora de verbas salariais de seus sócios, dotadas de impenhorabilidade”. Desse modo, havendo na decisão agravada mais de um fundamento suficiente e autônomo e restando impugnado apenas parte deles, é forçoso concluir que a decisão se manteria válida pelos demais, razão pela qual não se conhece do recurso. Tal cenário atrai, por analogia, a incidência do Verbete Sumular n. 283 do c. STF[2], visto que superficialmente combatido apenas um dos fundamentos autônomos consignados na decisão agravada. Sobre a necessidade de observância ao princípio da dialeticidade, confira-se julgado desta Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA A UMA DAS RAZÕES DE DECIDIR ADOTADAS NO PROVIMENTO JUDICIAL ATACADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO OUTRO SUFICIENTE, POR SI, PARA MANTER A DECISÃO AGRAVADA QUE FORMOU JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUMULA 182, STJ. SÚMULA 283, STF. CAUSA DE PEDIR RECURSAL COMPROMETIDA. FALTA DE RELAÇÃO DE CONGRUÊNCIA ENTRE A MOTIVAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO COMBATIDO E AS RAZÕES ADUZIDAS PARA PEDIR NOVA DECISÃO. ART. 1021 §1o DO CPC. ÔNUS ARGUMENTATIVO DESATENDIDO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 932, III, do CPC - no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo - atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de requisito atinente à dialeticidade recursal, que, como requisito de regularidade formal, é pressuposto de admissibilidade dos recursos. 2. Caso concreto em que o agravante deixou de impugnar de forma específica os fundamentos de fato e de direito da decisão unipessoal que não conheceu de agravo de instrumento. Fundada a decisão recorrida na relitigação desnecessária promovida pelo Distrito Federal e em inovação recursal, era mister que indicasse o agravante o equívoco do provimento unipessoal combatido relativamente a todos os fundamentos adotados como razão de decidir, o que haveria de fazer evidenciando estarem sanados todos os defeitos identificados em sua postulação. Entretanto, com injustificada incongruência arrazoou a peça recursal do agravo interno, visto que não se ocupou de concreta e especificamente combater os fundamentos da decisão agravada, os quais são evidenciadores da excepcionalidade da hipótese sub judice. 3. Não atendem ao ônus da dialeticidade as genéricas razões recursais que passam ao largo dos motivos específicos lançados na decisão agravada para afirmar a prática de inovação recursal, menos ainda quando ignoram o todo harmônico da fundamentação ali posta e deixam de impugnar fundamento certificador da prática de relitigação desnecessária. Falta de impugnação a todos os fundamentos da decisão agravada que atrai a incidência do Enunciado 182 do STJ e, por analogia, do Enunciado 283 do STF. 4. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando manifestamente inadmissível o agravo interno ou quando julgado improcedente em votação unânime e fundamentada do órgão colegiado. 5. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1398831, 07255938620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por oportuno, esclarece-se não ser o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC[3], o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício. Assim, consagra o dever de prevenção pelo relator em relação aos vícios formais existentes nas peças recursais. O referido dispositivo tem aplicabilidade em situações nas quais a legislação processual aponta regras específicas que as partes devem cumprir para evitar a inadmissão do recurso. Nesse sentido, são as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves[4], litteris: Não parece ser aplicável o art. 932, parágrafo único, do Novo CPC àquelas hipóteses que têm regras específicas a respeito do saneamento do vício, regulamentando, de forma pontual, como deve proceder o recorrente para evitar a inadmissão de seu recurso. É o caso, por exemplo, da deserção, que só poderá ser superada com o recolhimento em dobro do valor do preparo (art. 1.007, §4o, do Novo CPC), ou seja, nesse caso o vício não será saneado com a prática do ato que deveria ter sido praticado e não foi, mas por um ato diferente, ainda que quantitativamente. Compartilhando de mesma acepção, Fredie Didier[5] aponta que o art. 932, parágrafo único, do CPC, não deve ser invocado diante de defeitos insanáveis, como é o caso do processo em comento, no qual se mostra incabível a complementação da razões recursais. Seguem transcritas suas lições doutrinárias: O parágrafo único do art. 932 do CPC traz regra que concretiza dois princípios do processo civil brasileiro: primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC) e cooperação (art. 6o, CPC). Determina o dispositivo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível [...] A regra não permite a complementação das razões recursais nem a formulação de pedido recursal que não fora formulado originariamente. Nesses casos, a boa-fé processual impede que se permita esse tipo de fracionamento da elaboração da demanda recursal. Enfim, a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Isso porque, por imposição legal, o recurso deve expor, como já mencionado, as razões de fato e direito pelas quais se requer a reforma da decisão recorrida, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo. Dessa forma, à míngua do preenchimento dos requisitos legais, o recurso não pode ser conhecido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, inc. III, c/c art. 1.016, II e III, ambos do CPC, não conheço do recurso. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; (...) [2] É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: [...] Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [4] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.518. [5] DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 13a ed. Salvador: JusPodivm, 2016, pp. 53-54.